Tribunal: TJES
Processo: 0002107-94.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002107-94.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: DAMIAO JOSE DE OLIVEIRA MORENO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO CIVIL – BANCÁRIO – LEI Nº 10.820 DE 2003 – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM 30% – EXTRAPOLAÇÃO – LEI Nº 14.131 DE 2021 – ACRESCIMENTO AO PERCENTUAL MÁXIMO – PRAZO EXPIRADO - RECURSO DESPROVIDO.

1.

Alega a parte autora, ora apelada,
que os empréstimos consignados celebrados entre as partes
ultrapassam 50% (cinquenta por cento) da remuneração líquida percebida pelo autor, deixando-o sem recursos financeiros para manter sua subsistência e de sua família
.

2.

A Lei nº 10.820 de 2003, que regulamenta as autorizações para descontos de prestações originadas de contratos de empréstimos bancários em folha de pagamentos dos empregados da iniciativa privada e que, por analogia, aplica-se aos servidores públicos (tal qual a apelada), limitou os descontos a 30% (trinta por cento) da remuneração
.

3.

Em se tratando de expressa previsão legal, não há que se falar em observância do princípio da autonomia da vontade/pacta sunt servanda, análise da existência de viabilidade do pedido de limitação em razão de possível insolvência da instituição financeira caso venha a ter todos os contratos creditícios de seus clientes suspensos ou ainda em evidenciação pela parte apelada de que os descontos efetuados compromete a sua renda familiar
.

4.

O Decreto nº 25.547/1999, citado nas razões recursais para fundamentar alegação de que, em verdade, o limite seria de 40% (quarenta por cento), é estadual, vigendo somente no Estado do Rio de Janeiro
.

5.

A Medida Provisória nº 1.006/2020, convertida na Lei nº 14.131/2021, acresce o percentual máximo apenas até 31/12/2021, prazo, portanto, já expirado, não sendo aplicável ao caso concreto, notadamente se considerado que o pedido dos autos é justamente a cessação dos descontos (futuros, portanto), apenas e tão somente no que supere o limite máximo fixado pela lei.

6.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam-se os autos de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra a r. sentença de 7609269, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Guaçuí, que, nos autos da ação ajuizada por
DAMIÃO JOSÉ DE OLIVEIRA MORENO
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para “
CONCEDER a tutela de urgência e DETERMINAR que os descontos em folha, atinentes às parcelas dos empréstimos consignados contratados, se limitem IMEDIATAMENTE a 30% (trinta por cento) do salário da parte autora, DEVENDO A BASE DE CÁLCULO INCIDIR SOBRE O SALÁRIO ATUAL DO AUTOR
”.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões do recurso de apelação de ID 7609273, o banco apelante alega, em suma, que: (i) “o Autor é servidor municipal, de modo que a sua pretensão de limitação de desconto de empréstimos bancários no percentual de 30% de sua remuneração está em confronto com a legislação específica que rege a matéria, a saber, aplica-se o percentual de limitação de desconto de 40% (quarenta por cento), estabelecido no Decreto Estadual nº 25.547/99, alterado pelo Decreto 27.232/00”; (ii) a parte Autora contratou os empréstimos de forma deliberada, não podendo agora esquivar-se do cumprimento da obrigação, devendo ser observados a liberdade contratual, a preservação dos contratos e o “pacta sunt servanda”; (iii) os descontos não comprometem a preservação de seu mínimo existencial, o que também não comprova nos autos uma vez que careceria juntar a renda familiar com comprovante de gastos; (iv) não obstante a análise quanto à autonomia de vontade entre as partes, torna-se imperioso ainda o exame quanto a viabilidade e possibilidade do pedido, de modo que o resultado do processo não interfira na gestão financeira do próprio Banco, que, caso venha a ter todos os contratos creditícios de seus clientes suspensos, será levado à insolvência e, por fim, que (v) o Poder Executivo publicou em 02/10/2020 a Medida Provisória 1.006/2020 que aumentou a margem de crédito consignado durante o período da pandemia de covid-19 para 40% (quarenta por cento).

Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Subsidiariamente requer que seja dado provimento ao apelo para “determinar a limitação dos descontos em até 40% (quarenta por cento) da remuneração fixa mensal da parte apelada, ressalvando-se, necessariamente, os descontos obrigatórios”.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, extrínsecos e intrínsecos, passa-se ao exame de mérito da apelação interposta.

Ao que se depreende alega a parte autora/apelada, trabalhador braçal municipal,
que os descontos mensais vinculados aos empréstimos consignados celebrados entre as partes
ultrapassam 50% (cinquenta por cento) da remuneração líquida percebida pelo autor, deixando-o sem recursos financeiros para manter sua subsistência e de sua família.

Nesse cenário, a parte autora afirma que em 05/11/2018 realizou contrato consignado com a apelante, onde foi emitida Cédula de Crédito Bancário n° 356.130.487, com o valor total financiado de R$11.419,97 (onze mil quatrocentos e dezenove reais e noventa e sete centavos), para pagamento em 96 parcelas no montante de R$285,48 (duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta e oito centavos) cada, quando a margem consignável do apelado à época era de R$280,95 (duzentos e oitenta reais e noventa e cinco centavos) conforme ofício n° 0160/2019/SRH/PMG.

Após, em 28/02/2019 firmou outro contrato consignado com a segunda corré, BANCO BANESTES S/A, onde foi emitida Cédula de Crédito Bancário n° 15-017559-00, no montante de R$19.045,90 (dezenove mil quarenta e cinco reais e noventa centavos), a ser pago em 96 parcelas mensais fixas de R$382,58 (trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), sendo que na ocasião do empréstimo, a margem consignável da parte autora era de R$289,27 (duzentos e oitenta e nove reais e vinte e sete centavos), conforme ofício n° 0161/2019/SRH/PMG.

Tais dados não foram refutados pelos então réus em primeiro grau e nem mesmo em razões de apelação pelo banco recorrente, o qual fundamenta o recurso, basicamente, na inexistência de ato ilícito.

Da análise dos autos é possível observar que cada uma das parcelas dos empréstimos efetuados, por si sós, já comprometem a integralidade da margem consignável da remuneração do servidor público apelado (fls. 38 e 46 do vol. 1 otimizado), pelo que se evidencia o acerto da r. sentença proferida.

A Lei nº 10.820 de 2003, que regulamenta as autorizações para descontos de prestações originadas de contratos de empréstimos bancários em folha de pagamentos dos empregados da iniciativa privada e que, por analogia, aplica-se aos servidores públicos (tal qual o apelado), limitou os descontos a 30% (trinta por cento) da remuneração.

Assim, em se tratando de expressa previsão legal, não há que se falar em observância do princípio da autonomia da vontade/pacta sunt servanda, análise da existência de viabilidade do pedido de limitação em razão de possível insolvência da instituição financeira caso venha a ter todos os contratos creditícios de seus clientes suspensos ou ainda em evidenciação pela parte apelada de que os descontos efetuados compromete a sua renda familiar.

A limitação legal em questão não tem a finalidade de exonerar o consumidor de sua responsabilidade patrimonial decorrente dos variados empréstimos celebrados com instituições financeiras, mas apenas alongar a dívida em razão a fim de que seu mínimo existencial não fique comprometido. No exato sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30%. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE. COMPROMETIMENTO DOSUSTENTO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, o adimplemento de obrigação assumida em contrato de mútuo bancário na modalidade de consignação em pagamento está limitado ao percentual de 30%. 2. Todavia, segundo jurisprudência firmada pela Segunda Seção deste Tribunal Superior, a limitação dos descontos aplicados à remuneração não pode ser estendida às constrições efetuadas em conta corrente, que, pela natureza do contrato firmado com a instituição financeira, não podem sofrer restrição quanto aos lançamentos de créditos e débitos nela inseridos. 3. Concluindo o Tribunal estadual que o percentual fixado para débito em contracorrente do devedor é suficiente para manutenção de seu sustento digno e cumprimento do contrato, descabe ao Superior Tribunal de Justiça modificar o posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp nº 1812927/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIOBELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019).

Por sua vez, o Decreto nº 25.547/1999, citado nas razões recursais para fundamentar alegação de que, em verdade, o limite seria de 40% (quarenta por cento), é estadual, vigendo somente no Estado do Rio de Janeiro.

Por fim, quanto à alegada Medida Provisória nº 1.006/2020, convertida na Lei nº 14.131/2021, verifica-se que, de fato, ambas as cédulas de crédito bancário foram firmadas antes da entrada em vigor da referida lei (novembro de 2018 e fevereiro de 2019), que dispõe “sobre o acréscimo de 5% (cinco por cento) ao percentual máximo para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento até 31 de dezembro de 2021”.

Todavia, como a referida lei apenas acresce o percentual máximo até 31/12/2021, prazo, portanto, já expirado, não há que se falar em aplicação ao caso concreto, notadamente em se considerado que o pedido dos autos é justamente a cessação dos descontos (futuros, portanto), apenas e tão somente no que supere o limite máximo fixado pela lei.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença proferida.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados para 12% (doze por cento) do valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.